Tribunal: CARF
Processo: 13888.724104/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724104/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.553 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CURUCA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO.
Demonstrada a suspensão da exigibilidade do débito tributário ou
previdenciário por meio do parcelamento, a nulidade do Ato Declaratório
Executivo que excluiu a contribuinte do Regime Tributário do Simples
Nacional, com o fundamento de que a pessoa jurídica possuía débitos
inadimplidos, é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724104/2012-69
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724104/2012-69

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-37.024 da 2a Turma da DRJ/CGE, de 14 de outubro de
2014 (fls. 104 a 105):
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2013, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/PCA
no 841404, de 10/09/2012 e Relação dos Débitos motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional (fls. 10-13 e 31).
Cientificada em 15/10/2012 (fls. 18), apresentou manifestação de inconformidade em
08/11/2012 (fls. 02), alegando, em síntese, que os débitos não previdenciários na RFB e
não previdenciários em cobrança na PGFN foram objeto de parcelamento efetuado em
28/01/2009,
sendo esses débitos incluídos no processo de impugnação
13378.000072/2009-26. Por fim requereu o cancelamento do ADE.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
É o relatório.
A DRJ/CGE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fl. 105):
[...] A interessada argumentou que os débitos que ensejaram o Termo de Indeferimento
haviam sido parcelados, conforme os documentos juntados.
[...] Contudo, não trouxe a certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de
negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, o que
comprovaria sua regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é este
o documento hábil para tanto. A tentativa de obtê-la via internet não surtiu efeito, vez
que ali foi certificado que as. informações disponíveis são insuficientes para a emissão
de certidão por meio da internet.
[...] Ademais, as consultas de fls. 19-23 demonstram que os débitos estavam em
cobrança na PGFN (ativa ajuizada).
[...] Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o Ato Declaratório
Executivo por seus próprios fundamentos.
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/CGE decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724104/2012-69

Face ao referido Acórdão da DRJ/CGE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 110 a 116), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime
tributário do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 117 a 387).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/CGE, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 19 de novembro de
2014, fl. 109, face ao recebimento da intimação datada de 22 de outubro de 2014, fl. 108), e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no 841404, de 10 de
setembro de 2012 (fl. 10), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem
como alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada om o inciso I do artigo 76, ambos da
Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724104/2012-69

Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, a contribuinte
é categórica ao afirmar que “os julgadores não levaram em consideração a alegação da
recorrente, de que os referidos débitos encontravam-se com sua exigibilidade suspensa em face
de parcelamento” (fl. 112), pois deixaram de analisar os autos do processo administrativo
13878.000072/2009-26, que corrobora com o que alega.
Cumpre esclarecer que o processo administrativo mencionado, de no
13878.000072/2009-26, foi anexado como documento comprobatório junto ao Recurso
Voluntário aqui discutido.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724104/2012-69

Analisando os autos, nota-se que antes mesmo de cientificada do Ato Declaratório
Executivo DRF/PCA no 841404, que se deu em 15 de outubro de 2012, a contribuinte já estava
adimplindo seu parcelamento de débitos tributários para ingresso ai Simples Nacional, de acordo
com o Despacho da Delegacia da Receita Federal em Piracicaba/SP de 18 de setembro de 2009
(fl. 204).
Além disso, verifica-se que, apesar da determinação do Procurador da Fazenda
Nacional para incluir a contribuinte no parcelamento do Simples Nacional (fl. 294), tal
procedimento não foi realizado, tendo em vista que os sistemas não disponibilizam ferramenta
para efetuar tal operação (fls. 307 e 322).
Como bem observado pelo Procurador da Fazenda Nacional, apesar de não ser
possível a atualização das dívidas junto ao programa SIDA para que faça constar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em razão do citado parcelamento até que seja disponibilizada a
ferramenta no sistema apropriado que possibilite à PGFN a inclusão dos débitos no Simples
Nacional, a contribuinte não pode ser prejudicada com o andamento das execuções fiscais contra
ela ajuizadas (fl. 328).
Assim, pronuncia a autoridade tributária: “tendo sido o contribuinte incluído
administrativamente no Simples Nacional retroativamente a 01/01/2009 se faz necessários que
os débitos constantes no art. 1o da IN/RBF no 902/2008 (fls 96 - fl. 222 destes autos) sejam
admitidos no referido parcelamento”. Como comando, determina “transferir os referidos débitos
para o processo de representação e - processo 13888.724048/2011-81, tendo como base as
informações de fls 147 a 150” - Fls. 272 a 275 destes autos.
Ainda, à fl. 337 consta a informação de que “O presente é para informar que o
débito previdenciário DCG 36545367-6 que estava “Suspenso para inclusão parc. Especial” (
fls 77 - fl. 357 deste processo) , foi deferido seguindo as orientações contidas na Nota Parcweb
Prev 001/2014- Roteiro de concessão de Parcelamento Previdenciário especial de débitos para
ingresso SN nos moldes LC no 128/2009”.
Corroborando com todas as informações apresentadas, a contribuinte ainda
apresenta Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União, à fl. 384.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.553 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724104/2012-69

Nestes termos, restando comprovada a suspensão da exigibilidade do débito
tributário, o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos pela contribuinte é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito tributário
no prazo legal estabelecido, há razão para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos
anteriormente expostos. Nesse sentido, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando
a decisão de piso, declarando-se nulos o Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 708981, de 10
de setembro de 2012, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital